Tribunal: TJMT
Processo: 1016388-37.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016388-37.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILA ALVES DE ARAUJO - CPF: 276.455.251-34 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO PELO DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO
ART. 1.021, §4o, DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa, quando a parte expressamente se manifesta pelo desinteresse na produção de novas provas.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto da decisão que deu provimento à apelação do banco ora agravado.

A agravante argui cerceamento de defesa ante a não realização de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura do contrato apresentado na contestação. Pleiteia a cassação do
decisum
e o retorno dos autos à primeira instância para a realização desta prova.

Alega que competia ao Banco produzir prova da autenticidade da assinatura, razão pela qual responde objetivamente pela falha na prestação do serviço e pelo abalo moral decorrente.

Pugna pela devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno interposto da decisão que deu provimento à apelação do banco ora agravado para julgar a ação improcedente.

Extrai-se dos autos que a agravante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiária da seguridade social e constatou a realização de descontos em sua aposentadoria relativos a prestações de empréstimos consignados que não reconhece.

O juízo
a quo,
ao julgar antecipadamente o feito,

entendeu pela não comprovação da relação contratual e, por consequência, procedência da demanda.

Contudo, em análise da apelação, verificou-se que o banco trouxe aos autos contrato devidamente assinado, planilha de proposta simplificada bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados (Id. 126487665), e trouxe ainda laudo de contestação particular em que demonstra a similitude das assinaturas, razão pela qual o recurso foi provido.

Diante disso, a agravante argui cerceamento de defesa ante a não realização de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura do contrato apresentado na contestação.

Quanto a isso, é necessário ressaltar que,
pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC) (AgRg no AREsp: 587855/DF).

Não bastasse isso, intimada a manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a agravante afirmou: “(...)
as provas juntadas aos autos mostram mais do que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria do caso concreto, eis exclusivamente de direito. Sendo assim, considera-se dispensável a produção de outras provas. Isto posto, e visando os princípios da razoável duração do processo de da celeridade, requer o julgamento antecipado da lide
(...)” (Id. 126487670).

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO PELO DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PERICIA REALIZADA – AUSENCIA NEXO CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E LESÃO PERMANENTE DO AUTOR - VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar em fase de especificação de provas, manifesta o seu desinteresse em produzir novas provas no curso do processo.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie. (N.U 0000507-21.2010.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Desse modo, como manifestou desinteresse na produção de outras provas, não cabe alegação de cerceamento de defesa.

Posto isso, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022